Tribunal: TJMT
Processo: 1018742-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1018742-78.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL –INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – ERRO MATERIAL - NÃO VERIFICADO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos declaratórios opostos apenas para fins de prequestionamento, tendo em vista que não há necessidade de citar os dispositivos mencionados pelas partes, sendo firme a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que ao julgador basta apreciar integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Giramundo Comércio e Transportes Ltda – Me contra decisão proferida por mim no recurso de agravo de instrumento que, indeferiu o pedido de efeito ativo ao agravo interposto.
Em suas razões recursais, o embargante alega erro material na decisão, uma vez que não houve pedido de antecipação da tutela recursal em razão da recuperação judicial na qual se encontra a empresa.
Aduz que a execução fiscal, processo originário, já está suspensa em face da agravante em observância à determinação de suspensão advinda do Tribunal Superior até o julgamento final do Tema 987.
Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, imprimindo-lhe efeitos infringentes, a fim de suprir o vício apontado (págs.01/03– id.n. 57970999).
Por seu turno, o Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (págs. – id.n. 59246498)
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração por Giramundo Comércio e Transportes Ltda – Me contra decisão proferida por mim no recurso de agravo de instrumento que, indeferiu o pedido de efeito ativo ao agravo interposto.
O recurso não merece provido.
No caso em análise observa-se que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em desfavor de Giramundo Comércio e Transportes Ltda – Me visando ao recebimento do crédito tributário (ICMS e TACIN) oriundo da CDA n. 2017442, no montante de R$169.195,11 (cento e sessenta e nove mil, cento e noventa e cinco reais e onze centavos).
Processado o executivo fiscal, o agravante opôs exceção de pré-executividade alegando, em síntese, a nulidade da CDA, visto que não teria sido notificado da constituição do crédito tributário, bem como defende a inconstitucionalidade do artigo 30, inciso V, da Lei n. 7.098/98 (págs.39/71-id.n. 56742486).
Ao analisar o feito, o Juízo de primeiro grau rejeitou os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade (págs.01/04-id.n. 56742484).
Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo de instrumento visando a nulidade da notificação do aviso de cobrança da conta corrente fiscal, que ensejou a inscrição da CDA n.o 2017442.
Pois bem.
Com efeitos, os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso, entendo que os aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que o Julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos citados pelas partes, mas julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. Logo, não há falar em omissão, contradição, erro e obscuridade quanto aos dispositivos invocados.
Ademais, não há considerar a decisão errada apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.
A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:
O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)
Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.
Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada na decisão embargada, sendo que o erro apontado traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado a decisão combatida.
É como voto.